Tribunal: TJDFT
Processo: 0037703-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0037703-68.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ALBERTINA FELIX DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO LUIZ DE LIMA EMBARGADO: CLINEN - CLINICA NEUROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA - EPP, EBER CASTRO CORREA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR